Tribunal: TJES
Processo: 5003698-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003698-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS AMBROSIM FACCIN
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão contida no id. 847492, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria das Graças Ambrosim Faccin, na qual a Magistrada de origem deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o fornecimento dos medicamentos Quetiopina 200mg, Carbolitium 900mg, Depakote ER 500 mg, Wellbutrin 300 mg e Dalmadorm/Rivotril gotas.

Em suas razões (id. 847487), o agravante alega que: a) os medicamentos Quetiopina 200mg, Carbolitium 900mg e Clonazepam 2,5mg/ml (Rivotril) são padronizados pelo SUS, motivo pelo qual não apresenta impugnação; b) quanto aos demais (Depakote ER 500 mg, Wellbutrin 300 mg), há substitutos fornecidos gratuitamente, ao passo que não foi apresentada justificativa técnica capaz de comprovar a imprestabilidade dos fármacos padronizados; c) a competência para julgamento de demanda envolvendo a incorporação de medicamento ou tratamento pelo SUS é de competência da Justiça Federal, eis que as decisões são de atribuição da União, por meio do Ministério da Saúde; d) inexiste prova da imprescindibilidade dos aludidos medicamentos e o laudo não está datado nem informa se a paciente fez uso prévio de medicamento substituto padronizado; e)
o laudo do
N
úcleo de
A
ssessoramento
T
écnico
demonstra que
os fármacos Divalproato de Sódio 500mg liberação prolongada (Depakote), Bupropiona 150mg de liberação prolongada (Wellbutrin XL®) e Flurazepam (Dalmadorm) podem ser substituídos pelos padronizados pelo SUS; e f)
por se tratar de medicamentos padronizados pelo REMUME, a responsabilidade de aquisição e dispensação é dos Municípios.

R
equer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para afastar a obrigação de fornecer os medicamentos
Depakote ER 500 mg, Wellbutrin 300 mg

e Dalmadorm.

I
ntimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
10

de
març
o

de 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do processo nº 0001325-74.2020.8.08.0013 pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara de Castelo que, em suma, deferiu tutela de urgência a fim de que o agravante forneça os seguinte medicamentos: Quetiopina 200mg, Carbolitium 900mg, Depakote ER 500 mg, Wellbutrin 300 mg e Dalmadorm/Rivotril gotas; conforme prescrição médica, para tratamento de transtorno afetivo bipolar (CID 10 F31).

A eminente relatora,
Des. Janete Vargas Simões, em síntese, conheceu e deu provimento ao recurso para afastar a obrigatoriedade de fornecimento dos medicamentos Depakote ER 500 mg, Wellbutrin 300 mg e Dalmadorm, tendo em vista que concluiu pela ausência de comprovação da imprescindibilidade de tais remédios.

Após analisar a questão, especificamente quanto à demonstração de imprescindibilidade de tais medicamentos, com a devida vênia, alcancei conclusão distinta. Explico.

Não obstante o Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) tenha concluído pela ausência de provas acerca da impossibilidade de utilização de opções terapêuticas padronizadas pelo SUS ou que tais tenham falhado, verifico que o laudo médico emitido pelo profissional que acompanha a agravada destaca a dificuldade de adaptação ao tratamento (com episódio de internação) e a sua melhor resposta a tais fármacos, com a expressa contraindicação de troca de medicamento (id 847489).

Embora o referido laudo não teça às minúcias as tentativas frustradas de tratamento, deixa clara a dificuldade de melhora da agravada e a boa resposta aos medicamentos indicados, sendo expresso acerca da contraindicação de substituição dos fármacos.

Com isso em vista, considerando o grau de cognição que o momento comporta, especialmente sob a luz do art. 300, do CPC, que não exige comprovação cabal do direito, mas tão somente a demonstração da sua probabilidade, tenho que a fumaça do bom direito, no que se refere à imprescindibilidade dos medicamentos, encontra-se demonstrada.

Isto posto, com a devida vênia, apresento divergência para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso
cinge-se em
verificar se o Estado do Espírito Santo deve ser obrigado a fornecer à agravada os medicamentos
Depakote ER 500 mg, Wellbutrin 300 mg

e Dalmadorm.

I
nicialmente, registro que
não háque se falar em competência da Justiça Federal, eis que

“
A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante o custeio de tratamento de saúde e fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves
”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 042090006612, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021).

Entretanto, o

Superior Tribunal de Justiça
, conforme acórdão proferido no REsp 1.657.156/RJ sob a
sistemática
dos recursos repetitivos,
estabeleceu requisitos para o fornecimento de medicamentos não padronizados
, nestes termos:

“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.[...]” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

O
s
laudo
s
médico
s

de id.
847489
afirma
m
que
a agravada apresenta quadro de depressão, com alternância
de
momentos de euforia de humor (CID F31 – Transtorno Afetivo Bipolar)
,
permanecendo incapaz de exercer plenamente suas atividades laborativas e profissionais, ao passo que os medicamentos em questão obtiveram melhor resposta no seu tratamento.

Sucede que
o
laudo elaborado pelo N
úcleo de
A
ssessoramento
T
écnico -
NAT
concluiu que
não foi comprovada a impossibilidade de utilização das opções terapêuticas padronizadas ou refratariedade (falha terapêutica) relacionada às mesmas
(id.
847491
),
conforme se verifica
do seguinte extrato
:

“
De maneira geral destaca-se que não há em laudo justificativa técnica, por parte do médico assistente, que versa acerca da impossibilidade de utilização das opções terapêuticas padronizadas ou refratariedade (falha terapêutica) comprovada às mesmas
, bem como não informa sobre os tratamentos previamente utilizados, as dosagens, o período de uso, associações terapêuticas utilizadas, os ajustes subsequentes na posologia (caso tenham ocorrido) e ainda se há adesão da paciente ao tratamento psicoterápico, que vai além da consulta e prescrição psiquiátrica, e é considerado essencial, principalmente em casos mais graves. Informações estas que poderiam embasar justificativa para a solicitação de medicamentos não padronizados pelo serviço público de saúde.

[...]

Quanto aos demais medicamentos, considerando que a rede pública de saúde dispõe de Protocolo Clínico baseado em evidências científicas robustas, atuais e de qualidade e que estabelece parâmetros sobre o transtorno afetivo bipolar do tipo I no Brasil e diretrizes nacionais para diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos indivíduos com este transtorno, bem como disponibiliza alternativas terapêuticas igualmente eficazes; considerando que não há informações detalhadas sobre a tentativa prévia de utilização das alternativas terapêuticas padronizadas na rede pública (dose e período de tratamento, associações e possíveis ajustes posológicos realizados) ou descrição pormenorizada do insucesso terapêutica com uso das mesmas, que possam vir a comprovar a refratariedade da paciente,
entende-se que não é possível afirmar que a mesma esteja impossibilitada de se beneficiar com as inúmeros alternativas terapêuticas padronizadas na rede pública de saúde
”.
(grifo
s
meu
s
)

Assim,
ante a
ausência de comprovação da
imprescindibiidade
dos medicamentos
Depakote ER 500 mg, Wellbutrin 300 mg
e Dalmadorm
,
a decisão merece reforma para afastar a obrigatoriedade de fornecimento dos mesmos.

A jurisprudência desta egrégia Corte é firme ao exigir a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, conforme se depreende destes arestos:

“
A concessão de medicamento deve pressupor a indispensabilidade, isto é, a ineficácia dos medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS; caso contrário, o atendimento de demandas individuais colocaria em risco todo o sistema público de saúde, planejado mediante a conciliação da escassez de recursos orçamentários com a necessidade de prestar atendimento universal à população.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199002842, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 029170010416, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020)

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso

para
reformar a decisão e
afastar a obrigatoriedade de fornecimento dos medicamentos
Depakote ER 500 mg, Wellbutrin 300 mg

e Dalmadorm.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – REQUISITOS FIRMADOS EM RECURSO REPETITIVO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE – LAUDO DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
–
A jurisprudência do STJ e do STF
“têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante o custeio de tratamento de saúde e fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves
”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 042090006612, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021).

2 -
Entretanto, o

Superior Tribunal de Justiça
, conforme acórdão proferido no REsp 1.657.156/RJ sob a
sistemática
dos recursos repetitivos,
estabeleceu requisitos para o fornecimento de medicamentos não padronizados,
a saber:
(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
.

3 –
O
laudo elaborado pelo N
úcleo de
A
ssessoramento
T
écnico -
NAT
concluiu que
não foi comprovada a impossibilidade de utilização das opções terapêuticas padronizadas relacionada
s

à patologia da agravada, motivo pelo qual deve ser afastada a obrigatoriedade de fornecimento dos medicamentos
Depakote ER 500 mg, Wellbutrin 300 mg

e Dalmadorm
.

4 – Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, por maioria,
em

CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES,
06 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.